Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-93.2023.8.11.0034
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1000181-93.2023.8.11.0034
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
RECORRENTES: NAIR FERREIRA DE MIRANDA e BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. e NAIR FERREIRA DE MIRANDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/04/2023 a 04/04/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DE CONTRATAÇÃO REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONDUTA ABUSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS PROVIDOS APENAS PARA A PARTE AUTORA.
1. Trata-se de recursos inominados, no qual a instituição financeira pretende afastar o reconhecimento de falha na prestação de serviços por desconto indevido dos proventos da parte autora, a título cesta básica expresso2, a que a parte autora alega não ter contratado e reformar a condenação importa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. A parte autora pretende a majoração do valor definido para indenização por danos morais.
3. Restou incontroverso que a parte recorrida abriu Conta Salário Benefício com a recorrente. Entretanto, a parte recorrente vem realizando desconto nos proventos da parte recorrida, sob o fundamento da contratação dos produtos Cesta Básica Expresso2, o que não se sustenta.
4. Não restou comprovada a existência de contratação dos produtos que justificam os descontos discutidos.
5. Notória falha na prestação de serviços, que culminou na diminuição de valores de verba alimentar da parte recorrida.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da empresa recorrida, mas também a do recorrente, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Assim, levando em conta os pressupostos indicados acima, merece guarida o pedido de majoração da indenização, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
9. Quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
10. Recursos conhecidos e providos apenas para a parte autora.
11. PROVIMENTO para a parte autora, para majorar a quantia fixada a título de indenização por danos morais, os quais são fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.
13. NEGO PROVIMENTO para a parte reclamada.
14. Por consequência, condeno a Reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento) a ser calculado sobre o valor do proveito econômico do consumidor com o resultado da presente demanda.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000181-93.2023.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIR FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 002.121.871-47 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024